Tribunal: TJMT
Processo: 1007392-30.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1007392-30.2021.8.11.0042
APELANTE: ALISON FERREIRA DA SILVA, LEONARDO FRANCISCO DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – PRELIMINAR - 1. ALEGADA NULIDADE NA BUSCA PESSOAL POR DENÚNCIA ANÔNIMA – INOCORRÊNCIA - FUNDADA SUSPEITA – LEGALIDADE - PODER DE POLÍCIA - CRIME PERMANENTE - MÉRITO – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE USUÁRIO DE DROGAS - ARGUIÇÃO DE FALTA DE PROVAS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA - MERCANTILIZAÇÃO DE ENTORPECENTES – DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL – 3. PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – FRAÇÃO DE 1/5 INICIALMENTE FIXADA DESPROPORCIONAL – FRAÇÃO DE 1/6 RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2o e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita do envolvimento do réu na prática de crime de tráfico de drogas, que foi abordado após denúncia anônima, culminando na sua prisão em flagrante. Crime de natureza permanente.
2. Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.
3. A fixação da fração de 1/5 (um quinto) pelo magistrado sentenciante sem que seja demonstrada de forma razoável a escolha por tal fração, exige correção do grau de aumento da pena em razão da agravante da reincidência, mostrando-se a fração de 1/6 (um sexto) o quantum mais justo e proporcional.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007392-30.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALISON FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.259.291-83 (APELANTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 705.465.651-23 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ODAIR JOSE SANTANA BACA - CPF: 786.143.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL MARTINS MAGALHAES - CPF: 004.190.661-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE –
PRELIMINAR
- 1. ALEGADA NULIDADE NA BUSCA PESSOAL POR DENÚNCIA ANÔNIMA – INOCORRÊNCIA - FUNDADA SUSPEITA – LEGALIDADE - PODER DE POLÍCIA - CRIME PERMANENTE -
MÉRITO
– 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE USUÁRIO DE DROGAS - ARGUIÇÃO DE FALTA DE PROVAS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA - MERCANTILIZAÇÃO DE ENTORPECENTES
–
DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL – 3. PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – FRAÇÃO DE 1/5 INICIALMENTE FIXADA DESPROPORCIONAL – FRAÇÃO DE 1/6 RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2o e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita do envolvimento do réu na prática de crime de tráfico de drogas, que foi abordado após denúncia anônima, culminando na sua prisão em flagrante. Crime de natureza permanente.

2. Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal.

3. A fixação da fração de 1/5 (um quinto) pelo magistrado sentenciante sem que seja demonstrada de forma razoável a escolha por tal fração, exige correção do grau de aumento da pena em razão da agravante da reincidência, mostrando-se a fração de 1/6 (um sexto) o quantum mais justo e proporcional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
ALISON FERREIRA DA SILVA e LEONARDO FRANCISCO DE SOUZA,
irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que os condenou pela prática do delito tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal, aplicando-lhes as penas de e 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Ao apresentar suas razões recursais, o turno defensivo protesta pela nulidade da busca domiciliar.

No mérito, pretende a reforma da sentença para desclassificar o crime de tráfico de drogas para aquele previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/06. Subsidiariamente, busca a readequação da pena-base na 2a fase da dosimetria, sustentando que o aumento aplicado para a agravante da reincidência é desproporcional e desarrazoado.

Ao apresentar as contrarrazões, o parquet rechaça as alegações defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifesta pelo acolhimento parcial da preliminar e provimento do recurso, assim ementando:

“Sentença penal condenatória – Tráfico de entorpecentes – pena definitiva fixada aos APELADOS em 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Irresignação defensiva – em preliminar pede a nulidade do processo em decorrência da ilegalidade da busca domiciliar – no mérito a desclassificação do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 para o delito disposto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 diante da ausência de provas quanto a finalidade mercantil da droga, bem como a revisão da dosimetria da pena-base, na 2a fase, no tocante ao aumento aplicado em razão da agravante da reincidência. Preliminar parcialmente cabível e no mérito a pretensão é procedente – Preliminar: ilegalidade na busca domiciliar – ausência de diligências prévias para confirmar a notícia de traficância no local – inexistência de fundadas razões. Mérito: ausência de provas concretas da prática do crime de tráfico de drogas – quantitativo diminuto de drogas apreendidas – ausência de objetos que indiquem a traficância – fragilidade probatória – conjuntura fáticoprobatória à luz do §2o do artigo 28 da Lei antidrogas que permite a desclassificação do delito do delito do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 para o disposto no artigo 28, caput, da mesma norma – precedentes judiciais – prejudicado pedido de readequação da pena-base. Pelo CONHECIMENTO do recurso, acolhimento parcial da preliminar para anular a busca no domicílio do APELANTE LEONARDO FRANCISCO DE SOUZA e no mérito pelo PROVIMENTO para DESCLASSIFICAR em relação aos dois APELANTE o delito de TRÁFICO DE DROGAS p ara POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia, que:

“(...) No dia 04 de maio de 2021, por volta das 18h20min, na Rua 25, no. 17, quadra 27, bairro Jardim Passaredo, em Cuiabá-MT, os denunciados ALISON FERREIRA DA SILVA e LEONARDO FRANCISCO DE SOUZA, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, guardavam e tinham em depósito drogas, com o fim de destiná-las ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático, o denunciado ALISON FERREIRA DA SILVA trazia consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, a guarnição policial GAP B, do 9o BPM (VTR 7F48), recebeu informações oriundas da Agência de Inteligência do 9o BPM (ALI) relatando que um indivíduo, usando tornozeleira eletrônica, estaria traficando entorpecentes na casa de no. 17, na Rua 25, do bairro Jardim Passaredo, senda esta a residência com grade de cor verde.

Diante da informação recebida, a guarnição se deslocou para o local delatado, ocasião em que visualizaram o denunciado ALISON em frente à residência denunciada. Por sua vez, quando o denunciado ALISON percebeu a aproximação da viatura, ele imediatamente jogou algo ao solo e empreendeu fuga para o interior da residência.

A guarnição desembarcou da viatura, e verificou que o objeto dispensado por ALISON, o qual se tratava de 01 (uma) pedra de substância análoga a pasta base de cocaína. Nesse ínterim foi realizado o acompanhamento de ALISON, porém os policiais não lograram êxito em encontrá-lo dentro da casa. Todavia, durante as buscas por ALISON, os policiais localizaram no interior da residência, a pessoa que seria o morador da casa, no caso o ora denunciado LEONARDO.

Ato contínuo, os policiais procederam com a abordagem de LEONARDO, bem como realizaram a busca em sua residência, momento em que localizaram dentro de um armário, 02 (dois) pedaços de substância análoga a maconha.

Continuando as buscas, a guarnição encontrou próximo ao muro da residência, ainda dentro do imóvel, mais 12 (doze) pedras menores de substância análoga a pasta base de cocaína.

Na sequência, os policiais pediram apoio para a Agência de Inteligência do 9o BPM, solicitando que fizessem o rastreamento de ALISON, uma vez que ele era o usuário de tornozeleira eletrônica. E, assim foi feito, tendo as informações obtidas através do monitoramento eletrônico de ALISON revelado que ele esteve naquela residência e, após sua fuga do local, o mesmo se encontrava no Posto de Gasolina AMARELINHO, localizado na rua 30, do bairro Jardim Industriário.

Diante das informações recebidas, a guarnição policial se deslocou para o aludido Posto de Gasolina e localizou o denunciado ALISON, realizado a sua abordagem e a sua prisão, sendo constatado que o mesmo era a pessoa que foragiu da guarnição." (sic)

PRELIMINAR – DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DA PROVA OBTIDA POR OCASIÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE ANTE A VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INTIMIDADE, PRIVACIDADE, HONRA, LIBERDADE DO ACUSADO, BEM COMO AO DIREITO DA INVEIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO DIANTE DE DENÚNCIA ANÔNIMA.

Sabe-se que a validação da ação de revista pessoal está fundada em caso de suspeita de que o cidadão esteja praticando ato ilícito e dispensa mandado de busca, conforme preconiza o § 2o, do artigo 240 e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal.

No presente caso, verifica-se que a guarnição policial do 9o BPM, recebeu informações oriundas da Agência de Inteligência do 9o BPM (ALI) relatando que um indivíduo, usando tornozeleira eletrônica, estaria traficando entorpecentes na casa de no. 17, na Rua 25, do bairro Jardim Passaredo.

Assim, a guarnição se deslocou para o local delatado, ocasião em que visualizaram o réu Alison em frente à residência denunciada, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, jogou uma porção de pasta base de cocaína ao solo e empreendeu fuga para o interior da residência.

Assim, de acordo com os policiais foi realizado o acompanhamento do apelante Alison, porém os policiais não lograram êxito em encontrá-lo dentro da casa, localizando apenas o morador da residência, o réu Leonardo.

Consta ainda dos depoimentos dos policiais, que em buscas no interior da residência foram localizados dentro de um armário, 02 (dois) pedaços de substância análoga à maconha e próximo ao muro, 12 (doze) pedras menores de substância análoga à pasta base de cocaína.

Portanto, não há que se falar em nulidade das provas obtidas, pois havia suspeita de que era disseminado o tráfico de drogas pelos apelantes.

Assim, tanto foi legítima a suspeita dos agentes que culminou na prisão de um dos acusados, em razão da apreensão de entorpecentes, crime de natureza permanente, o qual excepciona, inclusive, a necessidade de mandado de busca e apreensão para sua efetivação.

Além do mais, a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, de forma que não há a alegada ilicitude na busca pessoal no presente caso, de maneira que deve ser afastada a preliminar arguida.

Em casos análogos, este e. Tribunal assim julgou:

“A busca pessoal é um meio de prova com previsão expressa no art. 240, § 2o, do CPP, cuja realização independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se apenas à fundada suspeita de que o sujeito oculta consigo [...] objetos que constituam corpo de delito.” (Ap no 57203/2017 – Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.10.2017)

“A realização de campana policial, flagrando a comercialização de entorpecentes, é suficiente para caracterizar a fundada suspeita necessária para a busca pessoal e consequente apreensão de drogas em poder do réu.” (Ap no 24528/2017 – Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal–18.5.2017)

Feitas essas considerações e por verificar a inexistência da suposta nulidade, afasto a preliminar arguida.

DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DO ARTIGO 28 DA MESMA LEI.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão no. 2021.16.105935, Laudo Pericial no. 3.14.2021.75195-01, em que as substâncias apreendidas se tratavam de maconha e cocaína.

A testemunha Raphael Martins Magalhães, policial militar, afirmou que:

“(...) Que recebemos informação da ALI do 9o Batalhão de que nessa rua tinha um indivíduo fazendo a venda de entorpecentes; Que deslocamos até o local; Que quando a guarnição estava se aproximando, um indivíduo saiu correndo para residência e jogou uma porção de pasta base; Que a guarnição saiu em acompanhamento; Que na residência havia outro indivíduo; Que fizemos a abordagem dele; Que na revista na residência foram encontradas umas porções de maconha; Que fazendo revista no muro da residência foram encontradas várias outras porções de pasta base; Que pedimos apoio da ALI do 9o Batalhão para fazer o monitoramento do indivíduo que possuía tornozeleira eletrônica; Que fomos fazer a abordagem dele no bairro Jardim Industriário; Que os dois foram encaminhados para Delegacia; Que as informações repassadas eram referentes ao que possuia tornozeleira, o Alisson; Que ele possuía uma porção grande de pasta base; Que ele correu para o interior da residência (...); Que a ALI passou as características dele; Que o Leonardo estava dentro da residência; Que fazendo revista, encontramos as porções de maconha e no buraco do muro mais 12 pedras; Que o Leonardo era o dono da casa (...); Que ele negou o tempo todo (...); Que a denúncia mencionava a casa e o indivíduo de tornozeleira (...); Que o Alisson negou também; Que o Leonardo assumiu a maconha que estava no armário; Que ele negou o tráfico; Que ele negou a propriedade da pasta base de cocaína; Que as pedras do muro foram negadas pelos dois (...); Que somente ele que correu (...).” (sic)

A testemunha Odair José Santana Baca, policial militar, relatou que:

“(...) Que me recordo; Que recebemos informação da ALI do 9o Batalhão de que o indivíduo de tornozeleira estava praticando tráfico de entorpecente na rua 25, na casa de grade verde; Que a guarnição deslocou ao local e aproximar o indivíduo saiu correndo; Que derrubou alguma coisa e saiu correndo para dentro dessa casa de grade verde; Que ele desfez (de alguma coisa); Que esse ato foi visto pela guarnição; Que era o indivíduo que usava a tornozeleira (...); Que a informação era que ele fazia venda na frente da casa; Que ele dispensou uma pedra de substância análoga à pasta base de cocaína; Que ‘aí’ ele foi para o interior da residência; Que ele não foi localizado; Que localizamos o proprietário da casa; Que ele foragiu passando por dentro da casa; Que na casa foram encontradas umas porções de maconha no armário; Que além de maconha, foram encontradas próximo ao muro, umas porções de pasta base de cocaína; Que Alisson é o tornozelado; Que ele negou; Que vi ele dispensando; Que o Leonardo assumiu a encontrada da droga encontrada no armário (...); Que a pasta base não foi assumida por ninguém; Que as porções menores foram encontradas no muro; Que não recordo se tinham semelhança com as porções de droga encontradas; Que o que assumiu a maconha falou que era para consumo dele (...); Que o Leonardo falou que eram amigos; Que ele falou que só tinha conhecimento da maconha; Que tivemos informação através da inteligência; Que fazia menção ao tornozelado e à casa; Que inteligência informou que Alisson estava em um posto de gasolina (...); Que o Alisson disse que frequentava a casa do Leonardo e que eram amigos (...); Que só estavam os dois; Que somente o tornozelado que correu (...).” (sic)

A testemunha Humberto Jonathan Farias, declarou que:

“(...) Que sou vizinho do Leonardo; Que conheço ele há mais de vinte anos; Que estava tomando banho no dia dos fatos; Que escutei a bagunça; Que não vi os policiais encontrando a droga, porque não sai de casa, fiquei na área; Que eu chegava do serviço e tinha dias que o Leonardo estava fumando maconha; Que faz tempo que ele é usuário; Que ele ajudava o pai dele e a mãe dele em casa; Que eu saiba, ele não tem envolvimento com tráfico (...).” (sic)

A testemunha Ana Maria de Moraes afirmou que:

“(...) Que sou vizinha do Leonardo; Que conheço ele há vinte e poucos anos; Que não presenciei a prisão dele; Que ele é um menino tranquilo; Que ajudava o pai e a mãe dele; Que ele não era menino de ficar na rua; Que ele é usuário de maconha (...).” (sic)

O réu ALISON FERREIRA DA SILVA, ao ser ouvido, deu sua versão dos fatos, afirmando que:

“(...) Que fui na casa do Leonardo para assistir um jogo e jogar vídeo game (...); Que fui levar o vídeo game (...); Que a mãe do Leonardo morreu (...); Que ficamos lá assistindo jogo (...); Que quando eu estava saindo, veio um carro branco e a uma viatura atrás (...); Que também sai correndo (...); Que não foi encontrado nada comigo; Que não dispensei nada (...); Que nunca vi os policiais na vida (...); Que eu corri (...); Que nego que estivesse traficando (...); Que não sei de onde surgiu a droga; Que Leonardo não trafica (...).” (sic)

O réu LEONARDO FRANCISCO DE SOUZA, quando ouvido em Juízo, declarou:

“(...) Que eu estava conversando com a mãe do Alisson na porta de casa (...); Que faz quatro meses que minha mãe morreu (...); Que o Alisson viu a polícia vindo (...); Que eu não corri (...); Que falei que tinha maconha para eu fumar (...); Que não vi que o Alisson correu (...); Que quando os policias perguntaram se tinha droga, eu falei que tinha maconha para meu consumo; Que nego que estivesse traficando (...); Que esse endereço é minha casa (...); Que o Alisson não vende entorpecentes (...); Que é muita gente que passa na rua; Que nunca vi os policiais; Que eu não estava traficando; Que a droga encontrada comigo era para uso (...); Que tem muita gente que usa tornozeleira naquele bairro; Que em frente a minha casa não tem usuários (...); Que no bairro tem, nos terrenos abandonados (...).” (sic)

Observa-se que os réus negam a traficância de entorpecentes, sendo que o acusado Leonardo assumiu a propriedade das poções de maconha, afirmando que se destinavam ao consumo particular.

Em sentido contrário, tem-se a versão apresentada pelos policiais responsáveis pela ocorrência, afirmando que a equipe recebeu informações de que a residência do acusado Leonardo era usada para prática do crime de drogas, apontando ainda o denunciado Alisson como o responsável pelo tráfico.

Afirmaram também, que no dia do ocorrido, em posse das informações levantadas pela Agência de Inteligência do 9o Batalhão, deslocaram-se ao endereço apontado, oportunidade que visualizaram o acusado Alisson, que por sua vez, ao avistar a viatura, lançou algo ao solo, sendo constatado posteriormente que tratava-se de pasta base de cocaína.

Os policiais relataram que o réu Alisson foragiu para o interior da residência de Leonardo, tendo sido realizado o acompanhamento do mesmo, todavia não foi logrado êxito na sua captura de imediato, salientando, que no interior da casa encontrava-se o acusado Leonardo.

Promovida a busca na residência, foram localizadas algumas porções de maconha, e no muro do local, pedras de pasta base de cocaína.

Desta forma, a tese defensiva de que não há nos autos provas suficientes para imputar aos réus a responsabilidade pelo delito de tráfico de entorpecentes não logra êxito, sendo que sua versão, não encontra eco nos elementos existentes nos autos, sendo argumento solitário e divorciado da realidade expressada nos autos. Ressalta-se ainda que a droga apreendida se tratava de maconha e cocaína.

Oportuno mencionar que a variedade de droga apreendida (cocaína e maconha) e a sua forma de embalagem (02 porções de maconha e 13 “trouxinhas” de cocaína), são circunstâncias que revelam a finalidade mercantil.

Em tempo, ressalto no que o depoimento dos policiais responsáveis pela apreensão, quando em consonância com os demais elementos probatórios, deve ser considerado como valioso elemento colaborador para firmar o tom dos fatos apurados.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
"O valor do depoimento testemunhai de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal".

A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o testemunho de policiais, que participaram de diligências e da apreensão de droga, tem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, principalmente, quando não se apresentam contraditórios e se encontram em consonância com o conjunto probatório coligidos nos autos.

Vejamos,
in

verbis:

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1a Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2a Turma, DJe de 9/9/2011).
4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Recurso 1. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pena. Redução prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11343/06. Requisitos preenchidos. Quantidade de droga apreendida que por si só não obsta o benefício. Ausência de demais provas indicando a participação em organização criminosa ou dedicação ao crime. Extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2
. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação.
Pleito de revogação da prisão preventiva. Agente foragido. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Recurso conhecido e desprovido. Recurso 1 conhecido e parcialmente provido, com extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2 conhecido e desprovido.” 5. Embargos de declaração REJEITADOS." (ARE 829303 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2015 PUBLIC 04-03-2015). (destaquei)

Essa egrégia Terceira Câmara Criminal tem se alinhado ao expressado entendimento:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – INCONFORMISMO DOS RÉUS – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO NARCOTRÁFICO – IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRAS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – VERSÃO DEFENSIVA DISSONANTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – 2. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE FALSA IDENTIDADE – INVIABILIDADE – CONDUTA COMPROVADA PELA PROVA TESTEMUNHAL – SÚMULA 522 DO STJ – 3. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Descabe cogitar a absolvição dos réus pelo crime de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente quando verificado que as circunstâncias fáticas do flagrante, confrontadas com a prova oral produzida nos autos, especialmente os testemunhos dos policiais militares, demonstram satisfatoriamente a autoria do delito, máxime porque os depoimentos de agentes públicos são válidos e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelos réus, sobretudo quando harmônicos com as demais provas. (Enunciado Orientativo n.o 8 da TCCR do TJMT).

2. À luz do entendimento consolidado na Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça, é típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa. Logo, havendo prova dessa conduta, não há falar em absolvição.

3. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais.

Apelo conhecido e desprovido.” (N.U 1000867-02.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

Dessa forma, no que se refira a pretensa desclassificação para a figura de usuário mostra-se inviável, diante da forma evidente de que comercializava drogas.

DA READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

Pretendem os recorrentes a readequação da fração aplicada pelo magistrado para exasperar a pena intermediária.

Observo que o judicante fixou a pena-base em 05 anos de reclusão e na segunda fase, ao reconhecer e aplicar a agravante da reincidência, aumentou a pena intermediária na proporção de 1/5 (um quinto), sem contudo justificar de modo fundamentado tal escolha.

Dessa forma, tenho que a fração de aumento na proporção de 1/6 (um sexto) é a recomendada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO – ARTIGO 155, CAPUT, C/C ARTIGO 61, INCISO I, CÓDIGO PENAL – DE OFÍCIO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NAS PRIMEIRA E SEGUNDA FASES (MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA) – READEQUAÇÃO DA PENA – PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ELEVAÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – DEVE SER PROPORCIONAL À PENA DE PRISÃO – FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO – INVIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Apesar de a valoração negativa dos maus antecedentes e da reincidência, escorreita a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para elevar a pena, em observância ao entendimento adotado pelo STJ.

A pena de multa, em razão do critério da proporcionalidade, deve seguir a pena privativa de liberdade.

Admite-se o cumprimento no regime semiaberto ao reincidente que possui uma circunstância judicial desfavorável.” (N.U 1011834-56.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

Dessa forma,, tenho que a pena intermediária, deva ser estabelecida em 05 anos e 10 meses de reclusão 580 dias-multa.

Por não haverem causas especiais de aumento e diminuição de pena, torno definitiva a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão 580 dias-multa para Alison e Leonardo.

O regime inicial de cumprimento de pena, mantem-se o fechado, em virtude da reincidência dos réus.

Pelo exposto,
em parcial consonância com o parecer, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para readequar a fração de aumento da pena em razão da agravante da reincidência, para 1/6, tornando definitiva a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão 580 dias-multa, em regime inicial fechado para Alison e Leonardo, mantendo incólume os demais particulares da sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022